Tribunal: TJSP
Processo: 2245515-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245515-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
CONDOMÍNIO PARQUE PÉROLA DO ORIENTE, é agravado UEIDES
ALMEIDA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245515-45.2020.8.26.0000 -Voto no 13.920
2
COMARCA:
PIRACICABA
AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO PARQUE PÉROLA DO ORIENTE
AGRAVADO:
UEIDES ALMEIDA DOS SANTOS
VOTO N.o 13.920
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSO
EXECUTIVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. É possível a
penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação
fiduciária em garantia, nos termos do art. 835, XII, do
CPC/2015, não sendo admissível, nos casos envolvendo
cobrança de despesas condominiais, a penhora do próprio
bem, quando há alienação fiduciária.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, contra decisão
interlocutória proferida nos autos de ação de cobrança, envolvendo despesas
condominiais, em fase de cumprimento de sentença, que deferiu a penhora de
direitos creditícios de bem imóvel em alienação fiduciária.
Agrava o condomínio exequente pretendendo a reforma da
decisão. Defende, em síntese, a possibilidade de penhora do bem, pois as cotas
condominiais têm natureza propter rem, de modo que viável exigir o adimplemento
da obrigação daquele “cujo nome consta inscrito no imóvel, uma vez ser o detentor
do direito real e é o próprio imóvel o garantidor por esta dívida” (fls. 4). Acena para
a ineficácia da medida, caso o próprio bem não seja objeto da constrição. Ademais,
não ocorreu ainda a consolidação da propriedade, a corroborar a pretensão
recursal.
Recurso tempestivo, devidamente preparado e cabível, nos
termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245515-45.2020.8.26.0000 -Voto no 13.920
3
Efeito suspensivo indeferido a fls. 69/70.
Sem contraminuta.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de cobrança, envolvendo despesas
condominiais, em fase de cumprimento de sentença.
A decisão recorrida, após pedido de penhora do bem imóvel
objeto de cobrança das despesas condominiais (fls. 48), deferiu a penhora de
direitos creditícios sobre o bem, por estar em alienação fiduciária:
“
Defiro a penhora dos direitos que o executado possui sobre
o bem imóvel alienado fiduciariamente descrito na matrícula n.
112.841, do Primeiro Cartório de Registro de Imóveis de
Piracicaba (fls. 57/59).”
A decisão não comporta reforma.
Isso porque, o art. 835, XII, do CPC/2015, expressamente
admite a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda
e de alienação fiduciária em garantia, não sendo admissível, nos casos envolvendo
cobrança de despesas condominiais, em que há alienação fiduciária, a penhora do
próprio bem.
Nesse sentido a jurisprudência pacífica desse Egrégio
Tribunal:
Despesas condominiais. Execução de título extrajudicial. R.
despacho que indeferiu a penhora da unidade condominial, mas
somente dos direitos que a executada possui sobre ela, por haver
alienação fiduciária pendente sobre esta (Banco do Brasil). Agravo
só do Condomínio exequente. Penhora que deve recair sobre
direitos da devedora, derivados de alienação fiduciária imobiliária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245515-45.2020.8.26.0000 -Voto no 13.920
4
mas não sobre o bem imóvel. Art. 835, XII, do CPC. Decisão
mantida. Nega-se provimento ao recurso do exequente, tudo nos
estreitos limites do agravo.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2280993-17.2020.8.26.0000;
Relator (a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro de Piracicaba - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)
EXECUÇÃO DE TÍTUTLO EXTRAJUDICIAL
Despesas de
condomínio Unidade condominial objeto de alienação fiduciária
em favor da Caixa Econômica Federal
Litisconsórcio passivo
necessário
Não reconhecimento
Penhora dos direitos
aquisitivos da devedora sobre a unidade condominial

Admissibilidade Agravo não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2255738-57.2020.8.26.0000;
Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araras - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/12/2020; Data de Registro: 16/12/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONDOMÍNIO
AÇÃO DE
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
PENHORA DO
IMÓVEL EXISTÊNCIA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO. Diante da
existência de cláusula de alienação fiduciária, não se revela
possível a penhora da unidade imobiliária. Todavia, é possível a
constrição dos direitos que a executada possui sobre o imóvel, na
forma do art. 835, XII, do CPC. Exegese do art. 27, § 8o, da Lei
Federal 9.514/97 e art. 1.368-B, § único, do Cód. Civil. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2123683-45.2020.8.26.0000;
Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de
Direito Privado; Foro de Araras - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/12/2020; Data de Registro: 10/12/2020)
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator